Tribunal: STF
Processo: ARE 1542919
Classe: ARE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-26
Data de publicação: 2025-09-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário, com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, apresentado por Alberto Sathler de Amorim, em face do acórdão da 2ª Turma Recursal do Espírito Santo assim ementado:



    “DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR IDADE RURAL PURA. DOCUMENTOS ANALISADOS PELO JUIZ SENTENCIANTE. AUSÊNCIA DE INÍCIO DE PROVA MATERIAL. NÃO COMPROVADA A NEGATIVA DE JURISDIÇÃO. SENTENÇA TERMINATIVA. RECURSO DA PARTE AUTORA NÃO CONHECIDO. 1. O Senhor ALBERTO SATHLER DE AMORIM, por intermédio de seu ilustre advogado, de acordo com o evento 85, RECLNO1, apresentou recurso inominado, contra a sentença do evento 80, SENT1, da lavra da MM.ª. Juíza Federal Dr.ª. FLAVIA ROCHA GARCIA, que extinguiu o feito sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, inciso IV, do Código de Processo Civil, ante a aplicação do tema nº 629 do STJ. 2. Em suas razões recursais, alega que: a) as testemunhas comprovam que é trabalhador rural desde a juventude, nos termos da autodeclaração apresentada; b) é pacífico na jurisprudência que o trabalhador não precisa comprovar o trabalho rural mês a mês; c) ressalta a dificuldade do trabalhador rural para adquirir provas acerca do efetivo labor campesino - mas aduz que a prova dos autos é robusta, complementada pela prova oral. Pugna pelo provimento do recurso e a reforma da sentença para que sejam julgados procedentes os pedidos que constam na inicial. 3. Não foram apresentadas as contrarrazões, apesar de intimação regular (Eventos nº 86 e 90). É o breve relatório. Passo a analisar as condições de admissibilidade recursal em relação ao recurso inominado interposto pela parte autora, considerando que o Juiz a quo entendeu por uma sentença terminativa. Nessa senda, por se tratar de sentença terminativa, o recurso inominado encontra óbice no seu conhecimento, tendo em vista a falta de interesse de agir e os artigos 4º e 5º da Lei 10.259, de 12.07.2001. A questão do conhecimento recursal, passa pela análise da existência de negativa da prestação jurisdicional. 4. Pois bem. Insiste o autor, por intermédio de seu advogado, no argumento de que há início de prova material válido acerca de sua condição de segurado especial, sem, contudo, dirimir as divergências apresentadas na sentença quanto ao local de exercício da alegada atividade rural e alteração de documento, bem como, a existência de documentos em nome da filha, casada (com núcleo familiar próprio). 5. No tocante à prova do labor rural, cumpre registrar que o Eg. Superior Tribunal de Justiça - STJ adotou, em matéria previdenciária, a solução pro misero, dada a notória dificuldade dos trabalhadores rurais em comprovar todo o período de atividade. Assim sendo, de fato, não há um rol taxativo dos documentos necessários, sendo possível aceitar como início razoável de prova material documentos públicos como, por exemplo, Certidão de Casamento, Certidão de Óbito do cônjuge, Certidão de Nascimento de filhos, Certificado de Reservista etc., nos quais esteja especificada a profissão da parte autora ou de seu cônjuge como trabalhador rural. 6. A mera afirmação de que há início de prova material robusto nos autos e a indicação de entendimentos jurisprudenciais não vinculantes, não é suficiente para alterar os termos da sentença. Ainda assim, a sentença já havia sido anulada pois apresentado início de prova material não contemporâneo. 7. Desse modo, uma vez verificada a imprestabilidade da prova material ou a sua insuficiência, não se pode conceder o benefício com base apenas nas provas testemunhais, como já sedimentou o Superior Tribunal de Justiça em reiterados julgados, o que culminou na edição da Súmula 27, verbis: "Não é admissível prova exclusivamente testemunhal para reconhecimento de tempo de exercício de atividade urbana e rural (Lei 8.213/91, art. 55, § 3º)". No mesmo sentido o enunciado da Súmula n.º 149 do Superior Tribunal de Justiça, que assim dispõe: "A prova exclusivamente testemunhal não basta à comprovação de atividade rurícola, para efeito da obtenção de benefício previdenciário." 8. Concordo com a análise do direito material realizada pelo o Juiz a quo, e entendo que não é possível a concessão do benefício de aposentadoria rural pura, baseada em documentos com precária robustez para o reconhecimento do tempo rural, principalmente quando se referem a período remoto e estão em nome de terceiros. Ainda assim, repiso, no recurso inominado, não foi indicado qualquer outro documento que consta nos autos e que não tenha sido analisado pela Juíza sentenciante. 9. Assim, não restou configurada a negativa de jurisdição e o recurso interposto contra a sentença terminativa não deve ser conhecido, porque, ressalvada a hipótese do art. 4º, da Lei nº 10.259/01, a sua admissibilidade é restrita às sentenças que resolverem o mérito da causa, de acordo com o art. 5º, do mesmo diploma legal. 10. Nessa linha de ideias, o artigo 19, do Regimento Interno das Turmas Recursais da 2ª Região, dispõe que “Não cabe recurso de sentença que não aprecia o mérito em sede de Juizado Especial Federal, salvo quando o seu não conhecimento acarretar negativa de jurisdição”. De igual modo, o Enunciado nº 18, das Turmas Recursais da Seção Judiciária do Estado do Rio de Janeiro, preconiza que: “Não cabe recurso de sentença que não aprecia o mérito em sede de Juizado Especial Federal (art. 5º da Lei 10.259/2001), salvo quando o seu não conhecimento acarretar negativa de jurisdição”. 11. Ressalte-se, por oportuno, que, na hipótese, inexiste vedação à propositura de nova demanda devidamente instruída, outro motivo por que a sentença extintiva não implica negativa de jurisdição. 12. Portanto, não conheço o recurso inominado interposto pelo Senhor ALBERTO SATHLER DE AMORIM, ante o disposto nos artigos 4º e 5º da Lei nº 10.259/2001, com observância ao inciso III, do artigo 932, do CPC e ao tema STF nº 350. 13. Alerto às partes, na pessoa de seus causídicos, que a interposição de embargos de declaração ou peça processual intercorrente equivalente, de natureza protelatória, ensejará a aplicação do disposto nos §§2º e 3º do artigo 1.026, com combinação do inciso VII, do artigo 80 e artigo 81, sem prejuízo da multa processual do §2º, do artigo 77, todos do CPC.” (RECURSO CÍVEL Nº 5001198-86.2021.4.02.5002/ES, 2ª Turma Recursal do Espírito Santo Relator: Juiz Federal Francisco de Assis Basilio de Moraes. j. 21/6/2024)



    Na minuta, sustenta-se violação dos arts. 1º, III, e 201, § 7º, da Constituição da República. Alega que “a Constituição Federal e a Lei 8.213/91 que garante o pagamento do benefício de aposentadoria na velhice, bem como o artigo 1º inciso III que garante condições dignas de sobrevivência à pessoa”. Afirma-se “que o recorrente provou sua qualidade de segurado especial e que cumpriu a carência exigida por Lei”.



    É o relatório.



    Decido.



    O recurso não comporta provimento.



    Da análise dos autos, verifica-se a deficiência na fundamentação preliminar da repercussão geral. Não basta a simples afirmação genérica de que o tema possui repercussão geral ou a indicação de tema ou precedente desta Suprema Corte; faz-se necessária a fundamentação adequada que supra as exigências do disposto nos artigos 1.035, §§ 1º e 2º, do Código de Processo Civil e 327, § 1º, do Regimento Interno do STF.  



    Na presente hipótese, a parte recorrente não demonstrou a existência de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos do processo.  



    A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que deficiência de fundamentação da preliminar acarreta a inadmissibilidade do recurso extraordinário, mesmo nos casos de repercussão geral presumida ou reconhecida em outro processo. Nesse sentido: ARE 834.512-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 27.4.2016; ARE 820.902-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, 2ª Turma, DJe 28.8.2014; ARE 663.637-AgR-QO, Rel. Min. Ayres Britto, Pleno, DJe, 06.5.2013; RE 930.889-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, 2ª Turma, DJe 02.5.2017; e RE 1.298.416-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, 1ª Turma, DJe 19.3.2021, cuja ementa transcrevo:    



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. 1. Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral, que demonstre, perante o Supremo Tribunal Federal, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares. 2. A obrigação do recorrente em apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral, que demonstre sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional e legal (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do CPC/2015), não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo. 3. A reversão do acórdão passa necessariamente pela revisão das provas constantes dos autos. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário) desta Corte. 4. Agravo Interno a que se nega provimento. Na forma do art. 1.021, §§ 4º e 5º, do Código de Processo Civil de 2015, em caso de votação unânime, fica condenado o agravante a pagar ao agravado multa de um por cento do valor atualizado da causa, cujo depósito prévio passa a ser condição para a interposição de qualquer outro recurso (à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final)”.



    Ademais, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Lei 8.213/91) e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise ou reexame se revelam inviáveis em sede de recurso extraordinário. Aplicação da Súmula nº 279/STF: “para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “Direito Previdenciário. Agravo interno em recurso extraordinário com agravo. Revisão de aposentadoria. Segurado especial. Comprovação da atividade rural. Reexame de fatos e provas. Incidência da Súmula 279/STF. I. Caso em exame 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, o qual tem por objeto acórdão que manteve sentença de improcedência do pedido. II. Questão em discussão 2. Preenchimento dos pressupostos de admissibilidade do recurso extraordinário com agravo. III. Razão de decidir 3. A petição de agravo não trouxe novos argumentos aptos a desconstituir a decisão agravada, a qual deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos. 4. Hipótese em que, para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário reexaminar fatos e provas constantes dos autos, procedimento vedado neste momento processual (Súmula 279/STF). IV. Dispositivo 5. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 10% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015 e a eventual concessão de justiça gratuita. 6. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC/2015.” (ARE 1514433 AgR, Relator(a): Luís Roberto Barroso (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 21-02-2025)



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 26 de setembro de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente